Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-92.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. LESÃO CONSOLIDADA. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862 DO STJ. TEMA 350 DO STF. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O auxílio-acidente é o benefício concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei no 8.213/1991, art. 86).
2. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria (Lei no 8.213/1991, art. 86, § 2o).
3. O STJ, ao julgar o REsp 1.729.555/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862), fixou a tese de que o “termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.” (REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021 – trânsito em julgado em 15/9/2022).
4. Não havendo impugnação quanto à concessão do benefício, não há que se falar em violação ao Tema 350 do STF.
5. Recurso conhecido e não provido.